Tribunal: TJMT
Processo: 1010157-37.2022.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010157-37.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXSANDRO CORREIA DA SILVA - CPF: 057.702.344-66 (APELANTE), ERLON DE PINHO NOVAIS - CPF: 690.807.981-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 096.916.354-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Legalidade da busca pessoal e veicular. Materialidade e autoria comprovadas. Atenuante de confissão espontânea. Não aplicável. Recurso provido parcialmente.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a nulidade das provas oriundas da busca e apreensão pessoal, a absolvição e a redução da pena.

II.
Questão em discussão

Há três questões: 1) ausência de fundada suspeita para busca pessoal e veicular; 2) provas seriam insuficientes para a condenação por porte ilegal de arma de fogo; 3) reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

III.
Razões de decidir

1.

A ação policial decorreu de informações prévias especificadas, as quais apontaram características do modelo e da cor veículo utilizado para a prática de crime patrimonial, com indicação do local.

2.

Os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência.

3.

“[...]
as informações anônimas foram minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características relatadas nas denúncias apócrifas”

4.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório.

5.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto da apreensão de arma de fogo com numeração raspada no interior do veículo do apelante, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

6.

“[...]
o julgador não fez uso da confissão informal para condenar o réu, mas de provas robustas e seguras, evidenciadas “[...] pelo depoimento das testemunhas policiais, pelo laudo pericial No 2.3.2022.49566-01 atestando a eficiência da arma em produzir disparos, e considerando que em momento algum foi apresentado documento da arma ou autorização para portá-la [...]”.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para redimensionar as penas a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantendo-se a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa.

Teses de julgamento:

1. A abordagem policial visou a identificação objetos que constituem corpo do delito, diante de informações prévias, em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, § 1o, “a”, “b”, e 244), configurando “fundadas razões” aptas a justificar a busca pessoal.

2. O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório.

3. “[...] a confissão informal, relatada por terceiros, como base para a aplicação da atenuante da confissão espontânea, devido à ausência de garantias mínimas de autenticidade e contraditório formal”.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 10.826/2003, art. 16, IV; CP, arts. 299 e 307; CPP, arts. 240, § 2o, e 244.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 1.349.297, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13.10.2021; STJ, AREsp 2296637, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 3.4.2023; TJMT, AP no 0015031-81.2017.8.11.0002, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 10.8.2018; TJMT, AP N.U 017674-72.2004.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal; TJMT, Enunciado Criminal 8; TJMG, AP no 0055927-89.2017.8.13.0042, Rel. Des. Glauco Fernandes, j. 17.7.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1010157-37.2022.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): ALEXSANDRO CORREIA DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ALEXSANDRO CORREIA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1010157-37.2022.8.11.0042), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003 - (ID 281001010).

O apelante suscita a ilicitude das provas decorrentes da busca pessoal por ausência de fundada suspeita. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) “
uma vez utilizada ou não a suposta confissão como elemento de prova para condenação, fato é que, uma vez reconhecida, deverá valer como atenuante da pena
”.

Pede o provimento para que sejam anuladas “
a apreensão e as provas, como consequência, todos os atos dela dependentes”
,

e, por conseguinte, absolvido, também por insuficiência probatória. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 281001047).

A 9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 281001049).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA PESSOAL. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DADO CONCRETO QUE JUSTIFICOU A ATUAÇÃO POLICIAL. PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA. 2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DE POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE CORRÉ. 3. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. A CONFISSÃO INFORMAL NÃO PODE SER CONSIDERADA PARA FINS DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça - ID 291216863)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR - (NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade das provas decorrentes da busca pessoal [apreensões de 1 (um) revólver, calibre .38, marca “Smith & Wesson”, número de série 608810, e 6 (seis) munições do mesmo calibre] por terem sido obtidas sem fundadas suspeitas.

Vejamos.

Extraem-se das declarações dos policiais militares [Erlon de Pinho Novais e Jose Roberto Rodrigues da Silva] que, em 8.7.2022, receberam informações de que um casal utilizando uma motocicleta “Biz, cor prata”, estariam tentando realizar roubos armados na “Avenida das Torres”, em Cuiabá/MT. Em diligências, por volta das 22h45, os referidos policiais visualizaram, em frente ao residencial “Salvador Costa Marques”, situado à Avenida das Torres, bairro Pedra 90, ANDERSON PEREIRA MACHADO [apelante] e a Michelly Gomes de Sousa [corré] conduzindo uma motocicleta com as mesmas características das informações recebidas motivo pelo qual realizaram a abordagem.

Em ato contínuo, durante a busca pessoal, foram apreendidos 1 (um) revólver, calibre .38, marca “Smith & Wesson”, número de série “608810”, e 6 (seis) munições do mesmo calibre, na cintura da corré.

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de fundada suspeita (CPP, art. 240, § 2o) “
para a busca pessoal e veicular”
(RHC 1.349.297 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 13.10.2021; HC 230.135-AgR - Relator: Min. Edson Fachin - 12.12.2023; HC no 222.046-AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 6.2.2023; HC 230.232-AgR – Relator: Min. André Mendonça - 9.10.2023).

No caso, a ação policial decorreu de informações prévias especificadas, as quais apontaram características do modelo e da cor veículo [“Biz, cor prata”] utilizado para a prática de crime patrimonial [“roubo”], com indicação de local [“Avenida das Torres”].

A abordagem visou a identificação objetos que constituem corpo do delito, diante de informações prévias, em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, § 1o, “a”, “b”, e 244), configurando “fundadas razões” aptas a justificar a busca pessoal/veicular.

Frise-se que o policiamento preventivo e ostensivo,
“a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional”
(STF, AgRg no RHC no 229.514/PE - Relator: Min. Gilmar Mendes - 2.10.2023) e inerente à função conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5o), de modo que obstar a busca, ou reconhecer sua ilegalidade de forma indiscriminada, traduz-se em sinônimo de impunidade.

Com efeito, “
as informações anônimas foram minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características relatadas nas denúncias apócrifas”
(STJ, AgRg no HC no 825.690, Rel.: Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT -, Sexta Turma – 10.4.2024; AgRg no RHC no 183.317/SC, Rel.: Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma – 20.9.2023).

No mesmo sentido, decidiu este e. Tribunal:

“A circunstância de as apurações [...] terem se iniciado a partir de denúncia anônima não enseja, por si só, a ilegalidade das buscas pessoal e veicular realizadas pelos policiais militares para a aferição da procedência da informação prestada pelo noticiante, não maculando, portanto, os elementos indiciários e probatórios obtidos em decorrência dessas diligências
.” (AP no 1002421- 60.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal - 14.4.2023)

“
[...]

não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2o e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita de que o recorrente estivesse em poder de coisas ilícitas, suspeita essa confirmada pela apreensão de munição de arma de fogo em seu poder.
” (AP no 0025705-21.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal – 25.1.2023)

Enfim, não se ignora a jurisprudência do c. STJ sobre o tema, no sentido de identificar ilicitude da diligência em veículo (STJ, AgRg no HC no 734263/RS, Rel.: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma – 20.6.2022), todavia, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar o veículo em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes - tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - (STF, HC no 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Nesse quadro fático-probatório, identifica-se legalidade na busca e apreensão pessoal/veicular.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – MODALIDADES PORTAR E MANTER SOB SUAS GUARDAS DE FORMA COMPARTILHADA – VÍTIMA A SOCIEDADE – ACUSADOS ALEXSANDRO E MICHELLY:

NO DIA 08 DE JULHO DE 2022, POR VOLTA DAS 22:45 HORAS, NUMA VIA PÚBLICA NO BAIRRO RESIDENCIAL SALVADOR COSTA MARQUES, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, OS DENUNCIADOS ALEXSANDRO E MICHELLY PORTAVAM E MANTINHAM SOB SUAS GUARDAS COMPARTILHADAS O REVÓLVER MUNICIADO DA MARCA SMITH & WESSON, CALIBRE PONTO 38, NUMERAÇÃO DE SÉRIE 608810, DE USO PERMITIDO, SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO DETERMINAÇÃO LEGAL E REGULAMENTAR. [...]

AS CONDENAÇÕES DOS DENUNCIADOS: [...]

NA PENA DO ART. 14, CAPUT (MODALIDADES PORTAR E MANTER SOB SUA GUARDA), DA LEI No 10.826/03 C/C ART. 61, INCISO I, (MULTIRREINCIDÊNCIA), DO CÓDIGO PENAL.”
(Fânia Amorim, promotora de Justiça – ID 281000914).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“
A materialidade do crime está comprovada por intermédio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, Laudo Pericial da arma N o 2.3.2022.49566-01, bem como demais documentos acostados nos autos. O mesmo se pode dizer em relação à autoria delitiva, senão vejamos [...]

A vasta documentação carreada para os autos, acrescida em especial pelo depoimento judicial das testemunhas policiais, os quais inclusive ratificaram in totum as provas colhidas durante o inquérito policial, não deixam margem a dúvidas quanto à autoria do crime atribuído na denúncia ao acusado, senão vejamos:

Os policiais asseguraram em juízo que a arma foi localizada na cintura da corré Michelly, fato este também admitido pelo acusado Alexsandro. Da mesma forma, os agentes de segurança confirmaram que a abordagem foi levada a efeito junto aos acusados porque tiveram notícia de que um casal em uma moto estava tentando praticar crime de roubo na região, e que embora estes tenham negado tal prática, um dos dois abordados admitiu para os policiais que haviam pegado a arma no bairro São Matheus, em Várzea Grande, a fim de que fosse negociada com uma terceira pessoa no residencial onde formam presos, e que embora os policiais ouvidos em juízo não soubessem dizer qual dos dois acusados apresentou essa versão, foram uníssonos em afirmar que o outro corréu, embora estivesse junto, não esboçou qualquer reação negativa ou de oposição ao que estava sendo contextualizado.

A negativa do réu em juízo quanto ao crime, por si só, não se sustenta, na medida em que a sua versão não passou de meras alegações desprovidas de qualquer amparo testemunhal, incapaz de desqualificar a versão apresentada na peça acusatória, corroborada por meio do interrogatório da corré Michelly, a qual não somente admitiu a responsabilidade por estar portando a arma de fogo, como ainda delatou o acusado Alexsandro, dizendo que a arma estava na posse dele e que minutos antes da abordagem policial foi transferida essa posse dela.

Em consonância com as declarações da denunciada Michelly, temos os depoimentos prestados pelos agentes públicos, devidamente compromissados, cujas declarações confirmaram que o acusado não esboçou qualquer tipo de surpresa ou questionamentos quando os agentes encontraram a arma na cintura da denunciada, certamente porque já era ciente da existência dessa arma.

Demais disso, no depoimento das testemunhas policiais não se observou qualquer desejo de malquerença ou malefício contra o réu, inexistindo qualquer indicativo de parcialidade ou descompromisso com a verdade por parte dos depoentes, senão o compromisso de que os fatos fossem esclarecidos pela verdade, razão pela qual reconheço a credibilidade das declarações prestadas no boletim de ocorrência e ratificadas em juízo. [...]

Desse modo, sendo a prova segura, robusta e incriminatória, pelo depoimento das testemunhas policiais, pelo laudo pericial No 2.3.2022.49566-01 atestando a eficiência da arma em produzir disparos, e considerando que em momento algum foi apresentado documento da arma ou autorização para portá-la, a responsabilidade do acusado pelo delito descrito na inicial acusatória é medida que se impõe.

Por outro lado, em que pese à denúncia narrar dois crimes, em concurso material, entendo tratar apenas de crime único, vez que embora o agente incorra em mais de uma das ações previstas na norma legal, terá ele incidido em apenas um crime, já que o referido tipo penal permite a configuração de crime único, mesmo com a prática de mais de uma das condutas descritas no tipo penal.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA para CONDENAR o réu ALEXSANDRO CORREIA DA SILVA [...]

A pena prevista para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos antecedentes, verifico que o acusado ostenta 05 condenações transitadas em julgado, que serão valoradas na segunda fase. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências advindas do delito são as normais a espécie. Desconsidero o comportamento da vítima, pois é o Estado o sujeito passivo deste delito.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixar a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que há presença de agravantes do art. 61, inc. I do CP (reincidência), mormente porque o réu é multirreincidente, ostentando 05 (cinco) condenações transitadas em julgado (Proc. no 0003382-53.2007.8.11.0008 – 1a Vara Criminal; Proc. no 0002793-56.2010.8.11.0008 – 1a Vara Criminal, Proc. no 0000358-75.2011.8.11.0008– 1a Vara Criminal, Proc. no 0003741-61.2011.8.11.0008 – 3a Vara Criminal, bem como Proc. no 0007091-81.2016.8.11.0008 – 3a Vara Criminal, todas da Comarca de Barra do Bugres/MT, motivo pelo qual agravo a pena em 01 (um) ano e 03 (três) meses, se encontrando a pena em formação em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Não há presença de atenuantes.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição ou de aumento de pena, fixando a pena DEFINITIVAMENTE em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.”
(Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito – ID 281001010)

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas Termo de Exibição de Apreensão no 2022.16.262487 (fls. 23) e no Laudo Pericial - Caracterização e eficiência de arma de fogo e de munições - no 2.3.2022.49566-01 (fls. 341), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Erlon de Pinho Novais, policial militar (fls. 19), José Roberto Rodrigues da Silva, policial militar (fls. 21), e interrogados Michelly Gomes de Sousa, corré (fls. 29), e ALEXSANDRO CORREIA DA SILVA, apelante (fls. 36).

Em Juízo, colheu-se a declaração do agente policial Jhonni Araújo Dias, bem como procedeu-se interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 206239235).

Dito isso, vejamos.

As apreensões de 1 (um) revólver, calibre .38, marca “Smith & Wesson”, número de série “608810”, e 6 (seis) munições do mesmo calibre, na cintura da corré, que estava na motocicleta “Biz, cor prata”, conduzida pelo apelante, em frente ao residencial Salvador Costa Marques, situado à Avenida das Torres, bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, estão devidamente comprovadas pelos depoimentos coerentes dos policiais militares Erlon de Pinho Novais e José Roberto Rodrigues da Silva, responsáveis pela prisão em flagrante, em ambas as fases da persecução penal (IDs 206238193/ 206238194/ 206239235).

Note-se que a corré [Michelly Gomes de Sousa] afirmou, em sede policial, que o apelante “
estava com uma arma de fogo, a qual não sabia o modelo, contudo tinha conhecimento que ele ia levar esta arma a um endereço na região do Pedra 90
”, bem como que “
momento que ele avistou a viatura da polícia de imediato Alexsandro passou o revólver para ela na garupa da moto”
(fls. 30).

O c. STJ possui o entendimento que
“não se exige qualidade especial do sujeito ativo”
do crime de porte/posse ilegal de arma, de modo que se admite o concurso de agentes
“não se revelando plausível o entendimento pelo qual apenas aquele que efetivamente porta a arma de fogo incorre nas penas”, logo, “ainda que apenas um dos agentes esteja portando a arma de fogo, é possível que os demais tenham concorrido de qualquer forma para a prática delituosa [...] nos termos do artigo 29 do Código Penal”
(HC 198186/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi – j.17.12.2013).

Por sua vez,
“o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo é crime de mão própria, que só pode ser cometido por um único agente, exceto quando a arma está fisicamente disponível a outros indivíduos, o que se denomina ‘composse ou posse compartilhada’ [...]”
(TRF-4, ACR no 352244620074047100 - Relator: Des. Federal Márcio Antônio Rocha – j. 22.4.2013), notadamente ao considerar o depoimento extrajudicial da corré, a qual afirmou que o apelante, ao notar aproximação da guarnição policial, entregou a arma de fogo a ela a fim de que a ocultasse.

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
embora não estivesse transportando diretamente o material bélico, Alexsandro Correia da Silva agiu em unidade de desígnios e esforços com a corré para a prática do delito
” (Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – ID 291216863).

Frise-se que o porte compartilhado configura-se quando o armamento estiver apto ao uso de qualquer um dos agentes e cada um deles tiver disponibilidade imediata de acesso à arma (STJ, AREsp no 1267812 – Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura - 10.4.2018).

Outrossim, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto de apreensão do armamento,
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicáveis os seguintes julgados:

“[...] as circunstâncias em que a prisão dos acusados foi efetuada evidenciam que o porte da arma de fogo apreendida era compartilhado [...]”
(STJ, HC no 352523/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.2.2018)

“Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório.”
(TJMT, AP no 0015031-81.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2018).

Registre-se, ainda, que o apelante foi preso em flagrante com arma de fogo durante cumprimento de pena em regime semiaberto (SEEU no 0000946-82.2011.8.11.0008).

Logo, a pretensão absolutória afigura-se impertinente.

Passa-se à revisão das penas.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo-legal, ou seja, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a agravante de reincidência, por ter o apelante
condenações definitivas transitadas em julgado, quais sejam: por roubo majorado, com trânsito em julgado 31.1.2017 (Ação Penal no 0003741-61.2011.8.11.0008); roubo majorado, transitado em julgado em 10.4.2017 (Ação Penal no 0007091-81.2016.8.11.0008); furto qualificado, com trânsito em julgado em 23.8.2011 (Ação Penal no 0003382-53.2007.8.11.0008); roubo majorado, transitada em julgado em 24.3.2011 (Ação Penal no 0000358-75.2011.8.11.0008); e roubo majorado, com trânsito em julgado em 12.1.2011 (Ação Penal no 0002793-56.2010.8.11.0008) – (SEEU no 0000946-82.2011.8.11.0008), e exasperou a pena a 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa .

Ocorre que o c. STJ possui premissa jurisprudencial no sentido de que “
a fração de 1/3 para o aumento da pena na segunda fase da dosimetria é proporcional e adequada quando o réu é multirreincidente
” (STJ, REsp no 2.029.364/CE, Relatora: Min.a Daniela Teixeira – 10.2.2025; HC no 948.209/SP, Relatora: Min.a Daniela Teixeira – 16.12.2024).

Nesse quadro, aplicável a fração de aumento de 1/3 (um terço) e, por consequência, readéqua-se a pena intermediária proporcionalmente a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantendo-se a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, à luz do princípio do
non reformatio in pejus
(CPP, art. 617).

Quanto ao reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, verifica-se, dos depoimentos dos agentes policiais, na Delegacia de Polícia, que apenas a corré admitiu a posse da arma durante a abordagem.

O c. STJ, recentemente, firmou entendimento de que não se admite “
a confissão informal, relatada por terceiros, como base para a aplicação da atenuante da confissão espontânea, devido à ausência de garantias mínimas de autenticidade e contraditório formal”
(AREsp no 2.313.703/SP, Rel.a: Min.a Daniela Teixeira; Rel. p/ Acórdão: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma - 13.3.2025).

Mesmo porque o apelante não confessou a autoria delitiva em nenhuma das fases processuais, seja na Delegacia, seja em Juízo.

Aliás, “
o julgador não fez uso da confissão informal para condenar o réu, mas de provas robustas e seguras, evidenciadas “[...] pelo depoimento das testemunhas policiais, pelo laudo pericial No 2.3.2022.49566-01 atestando a eficiência da arma em produzir disparos, e considerando que em momento algum foi apresentado documento da arma ou autorização para portá-la [...]”,
como bem observado pela i. PGJ (Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – ID 291216863), a elidir o reconhecimento da atenuante.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantendo-se a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto em razão da pena imposta [inferior a quatro anos] e da reincidência (CP, art. 33, § 2o, ‘b’; STJ, AgRg no HC 823828/SP, Rel.: Min. Antonio Saldanha Palheiro, 16.8.2023; STJ, Súmula 269).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para redimensionar as penas a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantendo-se a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025